Tribunal: TJSP
Processo: 1000703-65.2015.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. Notícia do falecimento da coautora. Determinação de intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou dos herdeiros para que manifestassem interesse na sucessão processual. Desatendimento. Extinção parcial do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 313, § 2o, II, do CPC.

REIVINDICATÓRIA. Sentença que indeferira a petição inicial (art. 485, I, do CPC).

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. Notícia do falecimento da coautora. Determinação de intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou dos herdeiros para que manifestassem interesse na sucessão processual. Desatendimento. Extinção parcial do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 313, § 2o, II, do CPC.

REIVINDICATÓRIA. Sentença que indeferira a petição inicial (art. 485, I, do CPC). Irresignação. Desacolhimento. Autor que alega propriedade sobre o imóvel litigioso. Ausência de prova do domínio. A reivindicatória é ação do proprietário sem posse contra o possuidor sem propriedade. Ausência de interesse processual. Extinção do processo sem resolução do mérito mantida. Recurso desprovido.